Tribunal: TCU
Processo: 012.179/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1027/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, que tratam de Representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), em 25/4/2016, noticiando irregularidades, no âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), relacionadas aos contratos para construção e exploração da ferrovia Nova Transnordestina; Considerando que, por meio do Acórdão 2769/2022-TCU-Plenário do TCU fixou o prazo de 120 dias para que a ANTT e o MInfra, observadas as respectivas competências, informassem as medidas efetivamente adotadas com vistas à solução definitiva dos contratos de concessão das malhas concedidas à FTL e à TLSA, a exclusão da Valec da composição acionária da TLSA e a devolução do trecho Salgueiro-Suape; Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para cumprimento dos referidos comandos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em prorrogar, por mais 120 dias, a contar da presente data, o prazo para atendimento dos subitens 9.7, 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 2769/2022-TCU-Plenário , em consonância com os pareceres emitidos pela unidade técnica competente. 1. Processo TC- Processo 012.179/2016-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 010.453/2014-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 023.341/2016-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.239/2018-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 024.855/2017-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Bndes (33.657.248/0004-21); Bndes Participações S.a. (00.383.281/0001-09); Ftl - Ferrovia Transnordestina Logistica S.a (17.234.244/0001-31); Transnordestina Logistica S.a (02.281.836/0001-37). 1.3. Interessados: Banco do Nordeste do Brasil S.a. (07.237.373/0001-20); Companhia Siderúrgica Nacional (privatizada) (33.042.730/0001-04); Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (09.263.130/0001-91). 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério dos Transportes; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Valec Engenharia Construcoes e Ferrovias S/a. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.8. Representação legal: Ana Paula Tabosa Martins (15.443/OAB-CE), Ana Paula Rabello Faria (42980/OAB-DF) e outros, representando Ftl - Ferrovia Transnordestina Logistica S.a; Raquel Bezerra Muniz de Andrade Caldas (25742/OAB-BA), representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Amanda Nogueira Bonfim, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Ana Paula Tabosa Martins (15.443/OAB-CE), Karinne Fernanda Nunes Moura (52520/OAB-DF) e outros, representando Transnordestina Logistica S.a; Mauricio Santo Matar (322216/OAB-SP), Isabela Felix de Sousa Ferreira (28481/OAB-GO) e outros, representando Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj); Humberto de Souza Leite, representando Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Amanda Nogueira Bonfim, representando Bndes Participações S.a.; Daniela Mineko Noda (221.951/OAB-SP) e Giselle Christina Neves de Oliveira (99.294/OAB-MG), representando Companhia Siderúrgica Nacional (privatizada); Augusto Cesar Carvalho Barbosa de Souza e Anderson Moreno Luz, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Amanda Nogueira Bonfim, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Bndes; Pericles Tadeu Costa Bezerra, Antonio Afonso da Silva e outros, representando Ministério da Infraestrutura (extinto). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.